Tribunal: CARF
Processo: 13312.720522/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720522/2013-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
V W COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andé Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de autos de infração para constituição de crédito tributário de IRPJ,
CSLL, PIS, Cofins, relativos aos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, com aplicação de multa
qualificada e agravada de 225% e demais consectários legais diante da não emissão de diversas
notas fiscais em atividade de revenda de mercadorias, ocasionando omissão de receita,
quantificada mediante o arbitramento do lucro (bruto mensal), em razão de o contribuinte não
haver apresentado documentos contábeis/fiscais exigidos em notificação fiscal.
Para melhor compreensão fática do caso sob análise, cumpre observar que o TVF
determinou a fiscalização na empresa Maesio Candido Vieira ME, cujo início se deu em
10/11/2010 (TIF). Nesta, em virtude de suspeita de planejamento fiscal fraudulento – com
utilização de interpostas pessoas – procedeu-se à abertura de diligências em diversas empresas
suspeitas, além da Recorrente, as empresas Ponto Econômico LTDA, Polo do Eletro Comercial
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720522/2013-82
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720522/2013-82

de Móveis LTDA, Ponto do Eletro Móveis e Eletrodomésticos LTDA e Centro Varejista e
Atacadista Cearense LTDA.
Solicitados a apresentar os livros e notas fiscais, nem contribuinte, nem Fisco
Cearense forneceram, o que levou o Fisco Federal a Realizar auditoria na contabilidade digital,
com fundamento nos arts. 529 a 532 do RIR/99, que apontou como atípicos os seguintes fatos
contábeis, são eles:
(i) a ausência de registro no balancete patrimonial das empresas da conta “Banco
conta movimento”, que, no entanto, dispunha da conta “Fornecedores e Duplicatas a Receber”, o
que levou à conclusão de que as transações eram realizadas em dinheiro;
(ii) ainda no balancete digital, a fiscalização observou que as contas “Estoques”,
“Transferências de mercadorias”, “Caixa” e “Clientes a Receber” apresentam valores relevantes;
(iii) por fim, diz que os históricos não permitem identificar a procedência e a
destinação das transações, o que se torna possível sem a apresentação da documentação pela
contribuinte, cita os artigos 256 e 267 do RIR/99.
Em relação às contas lançadas na escrita contábil/fiscal, vale registrar que:
(i) na conta “Caixa e Bancos” não há escrituração na conta “Banco Conta
Movimento”, mesmo assim registra as contas “Transferências de Mercadorias”, “Clientes a
Receber”, “Outros Clientes a Receber- entre outras – para lançar sua receita. Em razão da
ausência da conta “Banco” a RFB não pode futilizar seu sistema de auditoria;
(ii) na conta “Clientes – Duplicatas a Receber”, em razão da falta de documentos
notou-se que as vendas não passavam pela conta de Receita da contabilidade. Além disso, há
gastos elevados com “Manutenção Conservação e Reparos, Material de Construção, entre
outros” que não constaram no ativo imobilizado imóvel. Informa, ainda, que nos primeiros
lançamentos ficou demonstrado que as vendas não passavam pelas contas de resultado,
reduzindo o montante da receita declarada.
O TVF revela, ainda, que a fiscalização chegou à conclusão de que a “recusa da
apresentação se deu por motivo de ausência de documentação idônea”. Vale registrar que o Sr.
Maésio compareceu aos autos – como sócio – e requereu a prorrogação do prazo para
apresentação dos documentos de todas as empresas, esse prazo durou, aproximadamente, 08
meses.
Foi aplicada multa sob a alegação de ocorrência de:
(i) conduta reiterada e sistemática da contribuinte, pela não apresentação dos
documentos que respaldariam a contabilidade nos anos 2006 a 2008, e;
(ii) uso continuado de interpostas pessoas, uma vez que Maesio Candido Vieira e
Macavi Importadora e Exportadora de Móveis são denominações para um mesmo CNPJ. Sendo
constituída como empresa individual em 10/10/89, permanece até hoje na mesma situação, e ao
longo dos anos foram utilizadas interpostas pessoas (que ou eram parentes ou pessoas próximas),
cuja consequência é a sonegação fiscal. Ainda neste aspecto, o TVF aduz que as empresas foram
constituídas entre 1999 e 2004, e que entre 2009 e 2011 o Sr. Maesio passa a participar de direito
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720522/2013-82

de todas elas, indício de “continuidade do uso de interpostas pessoas em um longo período de
tempo”, cuo principal beneficiário foi Maesio Candido Vieira ME, dados de um planejamento
ilícito, averiguado mediante histórico das alterações contratuais de cada empresa. Por fim, no
cadastro da RFB em 23/05/2013, contava que a empresa Macavi possuía 24 filiais, porém, no
site de atendimento ao cliente contatou-se o número de 42 estabelecimentos.
Por fim, revela ser incabível alegação de decadência (Resp Recurso Repetitivo n.
973.733-SC) por restar estabelecido pela Corte Superior de Justiça que “qualquer medida
preparatória necessária ao lançamento de ofício, interrompe a contagem do prazo decadencial”.
Devidamente intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, ao proferir o acórdão 02-51.890 – 3a Turma DRJ/BHE.
Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apontando os seguintes argumentos:
Os créditos tributários estão extintos pela decadência:
A esse respeito, a Recorrente alega não ter ocorrido dolo, fraude ou simulação,
razão pela qual entende que a norma aplicável é aquela prevista no art. 150, §4o, do CTN,
estando extintos os créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos em 2006, 2007 e
parte de 2008;
subsidiariamente, defende que caso seja reconhecido dolo, fraude ou simulação a
norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional;
por fim, argumenta que as intimações não podem ser consideradas para fins de
fixação do termo inicial do prazo decadencial, nos termos do art. 173, parágrafo único do CTN,
tendo em vista que o procedimento fiscal foi descontinuado
a ilegalidade da fiscalização à distância (via postal)
insurge-se contra a aplicação de multa qualificada por entender que não houve a
constatação de conduta dolosa;
insurge-se contra a aplicação da multa agravada, invocando a aplicação da Súmula
CARF no 96;
alega não a fiscalização não encontrou qualquer omissão de receitas, mínimas que
fossem, preferindo o arbitramento a pretexto de que a impugnante recusara livros e documentos
fiscais que ela mesma, autoridade do lançamento, devolveu mediante termo; e
pleiteia, ao final do recurso, mais uma vez a declaração da insubsistência do
lançamento impugnado em sua totalidade, porquanto, na data da constituição do crédito fiscal, o
ora recorrente, não devia qualquer formulário, documento ou planilha aos agentes do Fisco,
posto que os pedidos anteriores se encontravam preclusos por decorrência do prazo legal.
É o relatório.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720522/2013-82

Voto
Conselheiro Andé Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme ao que se verifica do relatório acima, cinge-se a controvérsia sobre as
seguintes alegações da Recorrente: (i) decadência; (ii) nulidade do procedimento pelo envio de
intimações por via postal; (iii) ausência dos requisitos autorizadores do arbitramento do lucro;
(iv) inaplicabilidade da multa qualificada; e (v) inaplicabilidade da multa agravada.
Dessa forma, passa-se a analisar cada uma das alegações da Recorrente
isoladamente.
Preliminar de nulidade
Defende a contribuinte que a fiscalização foi realizada “por correspondência”,
sem que os fiscais jamais houvessem ido à empresa. Ocorre que, em razão da escrituração digital
e do cruzamento de dados contábeis/fiscais, é perfeitamente possível às fiscalizações federal,
estaduais e municipais realizarem auditorias nas documentações dos contribuintes sem,
necessariamente, precisarem ir até às empresas.
Alega, ainda, que as exigências de apresentação de documentos são ilegais por se
tratarem de tarefas privativas da fiscalização e por não ser a Recorrente obrigada a fazer prova
contra si.
Equivoca-se a Recorrente. De acordo com o art. 927, do RIR/99, todas as pessoas
físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas
funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante.
É evidente que recai sobre o contribuinte um dever instrumental de se submeter à
fiscalização, devendo atender intimações para apresentação de documentos, informações e
esclarecimentos que se fizerem necessários no curso da fiscalização.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do
procedimento de fiscalização.
Decadência
Alega a Recorrente que o crédito tributário constituído pelo auto de infração está
extinto pela decadência, por se tratarem de fatos geradores ocorridos nos anos de 2006, 2007 e
2008 e considerando que a ciência do auto de infração se deu em 08/07/2013, conforme ao que
se verifica do aviso de recebimento juntado às fls. 370.
Quando da constituição do crédito tributário, verifica-se que a Autoridade Fiscal
entendeu que a decadência deveria ser contada a partir da notificação do termo de início do
procedimento fiscal, que foi encaminhado ao contribuinte em 25/11/2010, na forma do art. 173,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720522/2013-82

Esse foi o mesmo entendimento adotado pela DRJ ao proferir o acórdão no 02-
51.890, na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Entendo que tal entendimento não deve prevalecer.
A norma do art. 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional não pode ser
utilizada para ampliar o prazo decadencial a partir da prorrogação do seu termo inicial. Isso
porque a regra em questão só tem relevância jurídica se a notificação de medida preparatório
indispensável ao ato do lançamento for encaminhada ao contribuinte antes do início do prazo
decadencial pela regra geral do art. 173, I, do CTN.
Aceitar o entendimento defendido pela Autoridade Fiscal e pela DRJ significaria
admitir a incaducabilidade do crédito tributário, uma vez que, mesmo após o decurso do prazo
quinquenal, bastaria uma notificação de medida preparatória indispensável ao ato de lançamento
para dar início ao prazo decadencial. Trata-se aqui de grave afronta a segurança jurídica.
Dessa forma, entendo que deve ser afastada a norma do art. 173, parágrafo único,
remanescendo uma segunda discussão proposta pelo contribuinte sobre a aplicação do art. 150,
§4o ou art. 173, I, ambos do CTN.
A dúvida interpretativa passa, necessariamente, pelos elementos de dolo fraude e
simulação. Em outras palavras, caso verificado dolo fraude e simulação, a regra do art. 150, §4o,
do CTN deve ser afastada pala a aplicação da norma prevista no art. 173, I, do CTN, nos termos
do enunciado da Súmula CARF no 72, que assim dispõe:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Analisando o TVF, verifica-se que o Autoridade Fiscal entendeu por bem
reconhecer a presença de dolo para fins de aplicação da qualificação da multa tributária nas
seguintes constatações: (i) as condutas reiteradas de não apresentar documentos que respaldariam
a contabilidade; e (ii) o uso continuado de interpostas pessoas.
Entendo que tais constatações não são suficientes para a qualificação da multa de
ofício e, consequentemente, não podem afastar a aplicação da norma prevista no art. 150, §4o, do
CTN.
Isso porque a infração de não atendimento à fiscalização está sujeita a um tipo
penal próprio, notadamente aquele que prevê o agravamento da penalidade. Ademais disso,
apesar de ser demonstrado no TVF o uso continuado de interpostas pessoas, não há qualquer
indicação do dolo do agente ou do nexo causal entre a utilização de interpostas pessoas e a
economia tributária.
Tanto é assim, que a Autoridade Fiscal não lavrou termo de sujeição passiva
solidária, imputando responsabilidade aos sócios administradores.
Dessa forma, demonstrada que não se trata de dolo, fraude ou simulação,
remanesce uma dúvida interpretativa entre a aplicação do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720522/2013-82

do Código Tributário Nacional. Mais precisamente, deve-se verificar a ocorrência ou não de
pagamento antecipado efetuado pela Recorrente nos períodos em exame.
Conforme se destacou linhas acima, a Recorrente tomou ciência dos autos de
infração em 08/07/2013.
Dessa forma, considerando que o crédito tributário refere-se a fatos geradores
ocorridos nos anos de 2006, 2007 e 2008, a existência de pagamento antecipado é relevante para
determinar a contagem do prazo decadencial.
Isso porque, havendo o pagamento antecipado, estando ausentes os elementos de
dolo, fraude ou simulação, deve-se aplicar a norma do art. 150, §4o, do CTN, devendo ser
reconhecida a decadência dos débitos relativos aos fatos geradores ocorridos em 2006, 2007 e 1o
e 2o trimestres de 2008.
Por outro lado, caso não tenham sido efetuados pagamentos antecipados, deve-se
aplicar a norma do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o que implicaria o reconhecimento
da decadência dos débitos: (i) de IRPJ, CSLL relativos a todo ano de 2006 e aos três primeiros
trimestres do ano de 2007; e (ii) de PIS e Cofins relativos a todo ano de 2006 e ao ano de 2007
até o mês de novembro.
Apesar de não haver nos autos a comprovação dos referidos pagamentos, deve-se
notar que, desde o início do procedimento fiscal, a discussão sobre a decadência está restrita à
aplicação do art. 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Como descrito acima, a Autoridade Fiscal entendeu que a notificação
encaminhada ao contribuinte, mesmo após o início do prazo pela regra geral, seria relevante para
fins de determinação da contagem do prazo decadencial.
Esse entendimento foi ratificado pela DRJ ao julgar a impugnação da ora
Recorrente. Dessa forma, entendo que deve ser diligenciado para verificar a declaração de
débitos e correspondentes pagamentos antecipados no período fiscalizado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
informe se a recorrente declarou débitos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS em
DCTFs do ano de 2007 e 2008;
informe os pagamentos efetuados pela Recorrente a título de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins nos anos de 2007 e 2008; e
junte as autos comprovação das informações acima.
Após a diligência, deve ser dada ciência ao Recorrente para que se manifeste, no
prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Andé Luis Ulrich Pinto
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.915 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720522/2013-82

Fl. 635
DF CARF MF
Original